Tribunal: CARF
Processo: 10730.002675/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.002675/2008-68 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.740 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ALFREDO MELO FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 68.
A Lei no 8.852 de 1994 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 25/28), onde se apurou Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 32/33):
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que a diferença
apontada refere-se a rendimentos isentos de adicional de tempo de serviço incluídos
indevidamente pela fonte pagadora como rendimentos tributáveis, juntando para a
comprovação desse fato tela da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, demonstrando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002675/2008-68
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.740 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002675/2008-68

que a soma dos rendimentos relativos ao triênio-inativo-estado, fls. 10, somam
exatamente o valor incluído como rendimentos tributáveis omitidos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
O adicional de tempo de serviço é rendimento tributável na forma da legislação vigente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/08/2010 (e-fls. 37), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 15/09/2010 (e-fls. 38) reiterando a alegação
de que os rendimentos considerados omitidos correspondem ao adicional por tempo de serviço,
isento do imposto de renda conforme Lei no 8.852/94. Acrescenta que nos incisos do art. 43 do
Decreto no 3000/99 não há menção sobre o adicional de tempo de serviço como rendimento
tributável.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal constatou a
omissão de rendimentos em litígio com base na DIRF apresentada pela fonte pagadora (e-fls.
09).
A decisão recorrida manteve a infração apurada conforme razões a seguir
reproduzidas (e-fls. 33):
Não assiste razão ao contribuinte, pois, apesar dos valores apresentados na tela de fls.
10 perfazerem exatamente o valor dos rendimentos omitidos, ao contrário do que afirma
o impugnante, referem-se a rendimentos tributáveis, considerando que o adicional de
tempo de serviço é rendimento tributável conforme artigo 43 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo decreto 3000/99, sem que haja legislação específica
que conceda a isenção pretendida.
Não merece reparos o julgamento de primeira instância.
No direito tributário, e mais especificamente na legislação do imposto de renda, a
regra é a da universalidade da tributação. Assim, qualquer exclusão a esse princípio constitui
norma excepcional e dessa forma deve ser tratada.
De acordo com o art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, são tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos. Seus incisos indicam uma relação exemplificativa
e não exaustiva dessas verbas, ao contrário do que entende o recorrente. As hipóteses de isenção
e não incidência do imposto de renda da pessoa física encontram-se discriminadas no art. 39 do
RIR/99, cabendo ressaltar nesse ponto que a outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente, conforme determina o art. 111 do Código Tributário Nacional.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.740 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002675/2008-68

Quanto à alegação de que a Lei no 8.852/94 afastaria a incidência do imposto de
renda sobre o adicional por tempo de serviço, impõe-se observar o entendimento consolidado na
Súmula CARF n° 68, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital